Tribunal: TJDFT
Processo: 0740303-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. CONTRATO DE TRESPASSE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL DEVIDA. MULTA. REDUÇÃO EQUITATIVA. RESSARCIMENTO DAS QUANTIAS INCONTROVERSAS. COTEJO DO NÚMERO DE PEDIDOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual aplica-se a regra geral do art. 205 do CC, que prevê o prazo prescricional de dez anos.
2. O art. 413 do Código Civil possibilita a redução equitativa da cláusula penal quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, considerando a natureza e a finalidade do negócio.
3. É excessivo o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato a título de multa penal, máxime quando a sanção supera o valor total das obrigações assumidas entre adquirente e anuente do negócio, devendo ser reduzido e limitado, para que não ocorra o enriquecimento da parte que a recebe.
4. É devido o ressarcimento de tributos à anuente pelo período em que executou a atividade econômica em seu nome, mormente diante de expressa previsão contratual, limitado, contudo, ao dispêndio efetivamente comprovado.
5. Consoante entendimento do c. STJ, “a caracterização da sucumbência mínima não decorre da verificação de valores (quantum debeatur), mas do cotejamento do número de pedidos deferidos e indeferidos na pretensão proposta” (AgRg no AREsp 532.029/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015).
6. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Unânime.